Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0719562-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAIS RAIANE MIGUEL AMARAL RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Verifico que não houve intimação da parte autora para manifestar-se sobre o recurso interposto pela parte ré. Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se em contrarrazões, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora